Tribunal: TJDFT
Processo: 0753467-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753467-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em ação de nulidade de ato administrativo ajuizada por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, deferiu a tutela de urgência vindicada para suspender a exigibilidade da dívida constituída em face da autora no processo administrativo no 00015-00032233/2024-89. Em suas razões recursais (ID 79074662), a parte agravante sustenta que a decisão se baseou em premissa fática incorreta, notadamente na suposição de que o parecer técnico que subsidiou a decisão sancionatória analisava caso diverso. Assevera que as menções imprecisas constantes do parecer constituem mero erro material, sem comprometimento da motivação do ato ou do contraditório da parte autuada. Alega que a decisão administrativa está suficientemente motivada, baseada na má prestação do serviço e violação ao dever de informação, fatos relacionados diretamente à reclamação do consumidor. Reforça que a suspensão da penalidade, sem exigência de depósito judicial do valor da multa, fragiliza o poder de polícia administrativa e estimula o descumprimento de normas de defesa do consumidor. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, “o provimento do presente agravo para cassar a decisão agravada e restabelecer a exigibilidade da multa administrativa”. Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “I – UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja suspensa a exigibilidade de multa que lhe foi imposta pelo PROCON/DF. Segundo o exposto na inicial, o PROCON/DF aplicou multa à autora em razão de prática ofensiva aos direitos do consumidor, a partir de reclamação de usuário sobre cobrança indevida. Alega que esclareceu o cliente sobre a origem da cobrança e efetuou o estorno assim que foi contactado. Mesmo assim, a autarquia impôs a penalidade pecuniária à autora. Esclarece que mantém plataforma tecnológica que propicia o uso racional de mobilidade entre particulares. Diz que os usuários contratam a UBER para intermediação e utilização da plataforma, mediante pagamento. Relata que desenvolveu o programa “Uber One”, que consiste em plano de assinatura mensal ou anual que concede ao usuário uma série de benefícios. O cliente reclamou de cobrança não identificada de uma certa quantia e requereu o estorno à plataforma, sem êxito. Por isso, apresentou reclamação ao PROCON/DF. Afirma que a cobrança se refere a adesão ao programa Uber One, sendo o benefício cancelado e o valor restituído. Sustenta que não houve falha no serviço, visto que o usuário aderiu voluntariamente ao programa Uber One e as cobranças se iniciaram após o término do período de teste gratuito. Posteriormente, o usuário alterou o modo do plano de mensal para anual, o que gerou a cobrança de R$ 198,00. Afirma que essa cobrança foi integralmente reembolsada. Aduz que todos os atos de sua responsabilidade foram cumpridos. Aponta ausência de fundamentação adequada na decisão do PROCON/DF. Observa que o parecer anexado ao processo não guarda relação com o caso. Alega ainda que o valor da multa é excessivo e desproporcional. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O PROCON/DF instaurou em face da UBER DO BRASIL e Banco BMG o processo 00015-00032233/2024-89, a partir de reclamação apresentada por usuário a respeito de cobrança indevida de R$ 198,00, lançada em cartão de crédito, solicitando a devolução. Após intimação dos fornecedores para apresentação de defesa escrita, o PROCON/DF elaborou o Parecer SEI-GDF n.o 296/2025 - PROCON-DF/GABINETE/DIRJUR (ID 252813299, p. 1). Em seguida, foi proferida a Decisão n.o 632/2025 - PROCON-DF/GABINETE/DIRJUR (ID 252813299, p. 13), que impôs multa de R$ 24.570,00 à empresa autora. A autora ainda interpôs recurso administrativo, que restou desprovido na Decisão n.o 308/2025 - PROCON-DF/GABINETE/ASJUR (ID 252813299, p. 83). Essa decisão adotou como razões de decidir o exposto no Parecer SEI-GDF n.o 303/2025 - PROCON-DF/GABINETE/ASJUR (ID 252813299, p. 75), que expôs o seguinte: II – FUNDAMENTAÇÃO Das decisões de aplicação de sanção administrativa cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias para o Diretor-Geral do Instituto de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 26, inciso XXV, do Regimento Interno desta Autarquia (Decreto no 38.927, de 13 de março de 2018), c/c art. 49 do Decreto 2.181/1997 c/c art. 59 da Lei no. 9.784/1999 c/c art. 28 da Portaria no 34/2020. O recurso administrativo interposto pelo Recorrente é TEMPESTIVO, uma vez que foi protocolado dentro do prazo legal de 10 (dez) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito. A Diretoria Jurídica deste Instituto de Defesa do Consumidor, ao proferir a decisão de primeira instância, agiu em conformidade com os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, como será demonstrado a seguir. Da Rejeição da Preliminar de Nulidade por Erro Material. A Recorrente alega, em sede preliminar, a nulidade da decisão de primeira instância por suposto erro material no Parecer SEI-GDF n.o 296/2025, que serviu de base para a decisão. Sustenta que o referido parecer contém afirmações fáticas estranhas ao processo, como menções a "remarcar o bilhete" e "aplicação de multa contratual", o que, segundo a Recorrente, demonstraria que a análise do órgão fiscalizador se baseou em premissas equivocadas, tornando a decisão nula. A tese não merece prosperar. O devido processo legal administrativo, garantido pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, assegura o contraditório e a ampla defesa. Contudo, a anulação de um ato administrativo exige a demonstração de um vício insanável que comprometa sua essência e cause prejuízo efetivo à parte (pas de nullité sans grief). No caso em tela, a Decisão n.o 632/2025, embora adote o parecer como razão de decidir, possui fundamentação autônoma e suficiente. A decisão identifica corretamente as partes (Consumidor Antonio Rodrigues Marques e Fornecedor Uber), o objeto da controvérsia (cobrança de R$ 198,00 pela assinatura "Uber One"), e os fundamentos legais para a sanção (violação aos arts. 6o, III, e 14 do CDC). A motivação central do ato decisório reside na má prestação de serviços e na falha do dever de informação, fatos diretamente relacionados à reclamação do consumidor, e não nas passagens equivocadas do parecer. As inconsistências apontadas no Parecer n.o 296/2025 configuram meros erros materiais, que não alteram a substância do julgamento nem causam prejuízo à defesa da Recorrente. A empresa compreendeu perfeitamente o objeto da acusação, tanto que sua defesa e seu recurso se concentram em justificar a cobrança pelo serviço "Uber One" e o posterior estorno, demonstrando que o exercício do contraditório não foi maculado. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que erros materiais que não comprometem o núcleo da decisão administrativa não são causa para sua anulação. A decisão de primeira instância permanece hígida, pois seus fundamentos essenciais estão corretos e devidamente alinhados aos fatos do processo. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida. Análise de Mérito: Da Cobrança Indevida por Renovação Automática e da Violação aos Deveres de Informação e Boa-Fé. Superada a questão preliminar, adentra-se ao mérito da controvérsia. A Recorrente insiste na tese de que não houve prática infrativa, pois o consumidor teria contratado o serviço "Uber One" de forma voluntária, sendo as cobranças decorrentes da não efetivação do cancelamento da assinatura, que se renova automaticamente. O argumento é falacioso e ignora os pilares do microssistema de proteção ao consumidor, notadamente o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva. Violação ao Dever de Informação (Art. 6o, III, do CDC). O cerne da infração não reside na oferta de um serviço por assinatura com renovação automática, prática em si não vedada, mas na forma como essa contratação é imposta ao consumidor, especialmente após um período de teste gratuito. A Recorrente não demonstrou, em nenhum momento, ter prestado ao consumidor informação adequada e clara sobre a conversão da gratuidade em uma assinatura onerosa e recorrente, tampouco sobre os exatos termos e o procedimento para o cancelamento antes da primeira cobrança. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços". Este dispositivo, um dos pilares do CDC, visa assegurar ao consumidor uma escolha livre e consciente, o que se denomina consentimento informado. Em ambientes digitais, onde a contratação ocorre com poucos cliques, esse dever se torna ainda mais crucial. A prática de vincular a aceitação de um período de teste gratuito à inserção de dados de pagamento, com a subsequente cobrança automática ao final do período sem um novo e expresso consentimento ou, no mínimo, uma notificação clara e prévia, configura violação frontal a este direito. A informação sobre a renovação automática e a consequente cobrança deve ser ostensiva, destacada, e não diluída em meio a longos "Termos e Condições" que, na prática, poucos consumidores leem em detalhe. (...) Falha na Prestação do Serviço (Art. 14 do CDC). A violação ao dever de informação acarreta, diretamente, a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. O dispositivo prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, ou seja, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. O § 1o do mesmo artigo esclarece que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração, entre outras circunstâncias, "o modo de seu fornecimento". Um serviço cuja contratação se dá de forma obscura, surpreendendo o consumidor com uma cobrança não esperada, é manifestamente defeituoso em seu "modo de fornecimento". A segurança esperada pelo consumidor inclui a transparência e a previsibilidade na relação contratual, o que foi violado pela Recorrente. A responsabilidade do fornecedor, nesse caso, só seria afastada se comprovasse uma das excludentes do § 3o do art. 14: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A Recorrente não logrou êxito em provar nenhuma delas. A alegação de "culpa exclusiva do consumidor" por não ter cancelado o serviço não se sustenta, pois o consumidor não pode ser culpabilizado por não cancelar algo que não foi clara e adequadamente informado que seria cobrado. A falha primária é do fornecedor, que não cumpriu seu dever de informação. (...) Dessa forma, a cobrança realizada sem o consentimento informado do consumidor caracteriza-se como falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade da Recorrente e justificando a atuação sancionatória deste Instituto. Da Autonomia da Sanção Administrativa e a Irrelevância do Estorno Posterior. A Recorrente argumenta insistentemente que, ao ter realizado o estorno do valor de R$ 198,00, a questão estaria solucionada, não havendo mais fundamento para a imposição de multa. Este argumento revela um profundo equívoco sobre a natureza e a finalidade da sanção administrativa aplicada por órgãos de defesa do consumidor. A atuação do PROCON/DF não se confunde com a de um órgão de mediação de conflitos privados ou de reparação de danos individuais. A sanção administrativa imposta com base no Código de Defesa do Consumidor decorre do exercício do poder de polícia do Estado, que visa a proteger a coletividade e a ordem econômica, coibindo práticas abusivas no mercado de consumo. A multa não tem caráter indenizatório para o consumidor individual, mas sim uma finalidade punitiva, preventiva e pedagógica para o fornecedor infrator. A infração administrativa se consumou no momento em que a Recorrente efetuou uma cobrança indevida, decorrente de uma contratação sem a devida informação, violando os artigos 6o, III, e 14 do CDC. O posterior estorno do valor, embora resolva o prejuízo patrimonial do consumidor específico, não apaga a ilicitude da conduta já praticada. Aceitar a tese da Recorrente seria criar um perigoso precedente: os fornecedores poderiam adotar práticas abusivas em massa, cientes de que apenas uma pequena parcela de consumidores lesados formalizaria uma reclamação, e, para estes, bastaria devolver o valor para se isentar de qualquer sanção. Tal cenário anularia o efeito dissuasório da lei e incentivaria o descumprimento sistemático das normas de proteção ao consumidor. (...) Portanto, o estorno realizado pela Recorrente é irrelevante para a configuração da infração administrativa e para a legitimidade da sanção aplicada, que deve ser mantida. Da Proporcionalidade da Multa. Por fim, a Recorrente ataca o valor da multa de R$ 24.570,00, reputando-o desproporcional e requerendo a exclusão de agravantes e a aplicação de atenuantes. A dosimetria da sanção não foi arbitrária. Pelo contrário, seguiu rigorosamente os critérios objetivos estabelecidos no art. 57 do CDC, no Decreto Federal no 2.181/97 e, especialmente, na Portaria no 34, de 20 de maio de 2020, do IDC/DF. A decisão de primeira instância detalhou o cálculo, que ora se ratifica. A pena base é calculada a partir da soma da parcela referente à Condição Econômica da Empresa (CEPE) com a Natureza da Infração (NAT), multiplicada pelos fatores de Vantagem Auferida (VAN) e Extensão do Dano (ED). Sendo a Recorrente, uma empresa de grande porte, o valor base da CEPE foi corretamente fixado em R$ 25.000,00. A este valor somou-se o montante de R$ 2.300,00, referente à Natureza da Infração (NAT), que corresponde à soma das infrações aos artigos 6o, III (R$ 800,00) e 14 (R$ 1.500,00) do CDC. Como a vantagem auferida não foi apurada e o dano foi de natureza individual, os fatores VAN e ED foram ambos fixados em 1. Com isso, a pena base foi calculada em R$ 27.300,00. Sobre este valor, foram aplicadas as circunstâncias legais. Foi corretamente considerada a agravante do art. 26, IV, do Decreto no 2.181/97 ("deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências"), pois a Recorrente só procedeu ao estorno após a instauração do processo administrativo, o que majorou a pena em 10%. Por outro lado, foram devidamente consideradas as atenuantes de primariedade e de adesão à plataforma Consumidor.gov.br, que, somadas, resultaram em uma redução de 20%. No concurso entre agravantes (+10%) e atenuantes (-20%), resultou um saldo redutor de 10%. Aplicando-se essa redução sobre a pena base de R$ 27.300,00, chegou-se ao valor final e definitivo da multa de R$ 24.570,00. (...) Dessa forma, verifica-se inexistir motivos para reformar ou anular a decisão recorrida, a decisão fora devidamente motivada, não padecendo de qualquer nulidade. III – CONCLUSÃO Da análise do processo, verifica-se a regularidade formal e material da decisão de primeira instância. Todas as normas aplicadas guardam pertinência legal com as infrações praticadas pela Recorrente, as quais não foram sanadas em momento oportuno. As normas do Código de Defesa do Consumidor e as ações do PROCON visam não apenas a punir as empresas por condutas lesivas, mas, sobretudo, a educá-las e a prevenir futuras violações aos direitos dos consumidores, assegurando um mercado de consumo mais equilibrado e justo. A preliminar de nulidade arguida é improcedente. No mérito, restou inequivocamente demonstrada a prática infrativa, consistente na cobrança por serviço não devidamente informado e contratado, configurando falha no dever de informação e na prestação do serviço, violando frontalmente os artigos 6o, inciso III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Os argumentos da Recorrente sobre a legalidade da cobrança, a solução da lide pelo estorno e a desproporcionalidade da multa carecem de fundamento fático e jurídico. Pelo exposto, opina-se pelo CONHECIMENTO do recurso administrativo interposto pela reclamada e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, para que seja MANTIDA INTEGRALMENTE a decisão de primeira instância, que aplicou à Recorrente a sanção de multa no valor de R$ 24.570,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta reais), por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos expostos neste parecer. Nesta ação, a fornecedora alega que o ato impugnado é inválido porque não tem fundamentação adequada, dentre outras questões. De fato, observa-se que o Parecer SEI-GDF n.o 296/2025 - PROCON-DF/GABINETE/DIRJUR aborda caso distinto da reclamação do consumidor em face da UBER DO BRASIL. Observa-se que já no cabeçalho do parecer é indicado número de processo diverso. Na fundamentação, por sua vez, o parecer trata de situação que envolve reclamação de consumidor contra companhia aérea, tanto que faz referência a direito do passageiro de remarcar bilhete e cita documentos que não integram os autos do processo administrativo. No mais, a redação do parecer é genérica e pode ser aplicada indistintamente a qualquer caso de reclamação por cobrança indevida. Nesse quadro, resta evidente que a motivação adotada pela Administração para imposição da multa se mostra impertinente, pois não foram apreciadas em concreto as razões expostas pela empresa a respeito da cobrança impugnada pelo consumidor, que envolvem: i) regularidade da cobrança; e ii) devolução do valor. Nenhum desses temas foi analisado pelo PROCON/DF, que, para além de exposição genérica de razões, nas poucas passagens que trata de uma situação concreta, faz referência a situação distinta da que é tratada no processo. No julgamento do recurso administrativo o PROCON/DF afastou a alegação da empresa de vício na aplicação da pena em razão de erro na elaboração do parecer já referido. Considerou-se que a Decisão n.o 632/2025 - PROCON-DF/GABINETE/DIRJUR, embora tenha adotado as razões do parecer, possui fundamentação autônoma e suficiente, indicando os fundamentos adequados para a sanção. O entendimento do PROCON/DF, contudo, não deve prevalecer. É certo que eventual falha contida no parecer pode ser sanada na decisão, mas isso desde que a decisão tenha adotado efetivamente fundamentação própria. Não é o que se vê neste caso. A motivação exposta na Decisão n.o 632/2025 - PROCON-DF/GABINETE/DIRJUR foi a seguinte: Nos termos do artigo 4o da Lei n. 8.078/90 - CDC, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. Assim, partindo do princípio que reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, faz-se necessária a ação governamental no sentido de efetivamente protegê-lo. É neste cenário que se insere o poder de polícia conferido ao Instituto de Defesa do Consumidor, que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades, regula a prática de ato ou abstenção de fatos, em razão do interesse público (art. 78, CTN). Visa proteger toda a comunidade e verificar se as condutas praticadas por parte dos fornecedores de produtos e serviços vêm respeitando os ditames da informação, da liberdade de escolha, da qualidade, da segurança e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana. Há suporte probatório suficiente para que se conclua pela má prestação de serviços por parte da reclamada. Conforme explicitado no parecer acostado aos autos, o(s) ato(s) praticado(s) pela empresa constitui(em) prática(s) infrativa(s) ao(s) artigo(s) 6o, III e 14, ambos do CDC. Vê-se, no caso, que apesar dos esforços empreendidos por este Instituto para alcançar o atendimento do pleito do consumidor, a reclamada descumpriu a lei. Resta evidente, portanto, que a decisão se amparou unicamente no parecer prévio para impor a multa à empresa, sem acrescentar nenhum fundamento relevante. Ocorre que, como visto acima, o parecer trazia motivação inidônea, pois analisou caso diverso e que nada tinha a ver com a situação em concreto analisada no processo. Sendo assim, deve ser reconhecida, de plano, a nulidade da penalidade imposta à empresa, visto que amparada em ato desprovido de motivação válida, na medida em que os fundamentos expostos pela autoridade não guardam qualquer vínculo com o caso em concreto analisado. Nesses termos, tem-se como demonstrada a probabilidade do direito alegado. Quanto à urgência da medida, a constituição da dívida pode provocar danos irreparáveis à empresa, prejudicando a celebração de contratos. III – Em vista disso, DEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender a exigibilidade da dívida constituída em face da autora no processo administrativo 00015-00032233/2024-89.” Apesar do esforço argumentativo da ré agravante, não se evidencia, nesta fase de cognição sumária, impropriedade na decisão agravada que justifique a concessão da tutela de urgência recursal. Com efeito, o decisum baseia-se em elementos concretos dos autos, notadamente no fato de que o parecer SEI-GDF n.o 296/2025, expressamente adotado como fundamento pela Decisão n.o 632/2025, trata de situação estranha ao processo sancionador, referindo-se, inclusive, a relação contratual entre passageiro e companhia aérea. A redação genérica e desconectada do caso concreto compromete, sim, a coerência e a validade da motivação do ato sancionador. A motivação constante da decisão administrativa limita-se à transcrição genérica dos deveres consumeristas e à referência abstrata ao “descumprimento da lei”, sem apreciação clara das razões defensivas ou dos documentos produzidos pela autuada. Nessa perspectiva, é razoável o entendimento do juízo de origem no sentido de que a ausência de motivação idônea configura vício substancial, passível de suspender a eficácia da penalidade até ulterior exame judicial, não se tratando de mera irregularidade sanável ou erro formal inócuo. Quanto ao alegado periculum in mora, também não se mostra suficiente, por ora, para justificar a reversão da medida. A suspensão da exigibilidade da multa, de natureza provisória e reversível, não extingue o crédito público nem inviabiliza o exercício futuro do poder de polícia, restringindo-se a impedir, temporariamente, a inscrição em dívida ativa ou a cobrança coativa do valor discutido. Nessas circunstâncias, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator